Tribunal: TJSP
Processo: 0003486-65.2015.8.26.0390
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação. Lesão corporal. Crime cometido no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito defensivo visando a reforma da r. sentença diante da ausência de dolo específico em causar lesão. Impossibilidade. Vítima que prestou relato coerente, narrando com detalhes a prática delitiva, que foi corroborada pelo depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência. Réu, inclusive,

Ementa:
Apelação. Lesão corporal. Crime cometido no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito defensivo visando a reforma da r. sentença diante da ausência de dolo específico em causar lesão. Impossibilidade. Vítima que prestou relato coerente, narrando com detalhes a prática delitiva, que foi corroborada pelo depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência. Réu, inclusive, que confessou a prática delitiva. Condenação mantida. Dosimetria da pena que não merece reparo. Negado provimento ao recurso.